Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPORUNTAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de importunação sexual; e, ii) avaliar a viabilidade de condenação à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitivas, não se contentando o direito penal com indícios ou ilações.

4. Mesmo que a palavra da vítima possua grande relevância nos crimes contra a dignidade sexual, ela não possui valor absoluto e deve estar em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos. As declarações prestadas devem ser, além de seguras e coerentes, minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório.

5. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 217-A; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794926, 00032821520168070002, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.12.2023, DJE 12.12.2023; TJDFT, Acórdão 1726162, 07010501620218070001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 06.07.2023, DJE 26.07.2023.